Tribunal: STF
Processo: AI 457895
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa
 ao cabimento de "exceção de pré-executividade": ausência de
violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e da razoabilidade: a parte teve acesso aos recursos cabíveis
 na espécie e a jurisdição foi prestada mediante decisão
suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente